Tribunal: TJMT
Processo: 1024444-65.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024444-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE SILVA DE SOUZA ROSA - CPF: 061.411.721-64 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1024444-65.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Mato Grosso/MT

Embargante(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Embargada(s):

Josiane Silva de Souza Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo o vício apontado na decisão embargada, acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros moratórios computam-se a partir do evento danoso, qual seja a disponibilização da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante e condenou o embargado
a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir do arbitramento, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (10/08/2018). Afastando ainda, a condenação a título de litigância de má-fé
, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve erro material no julgado quanto a data do início da contagem dos juros da condenação a título de dano moral, que na sentença foi arbitrado do vencimento da dívida 10/08/2018, devendo fluir a partir da data da negativação, isto é 28/11/2020.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Verifico que assiste razão ao Embargante, pois realmente existe erro material quanto ao início da contagem dos juros moratórios.

Desta forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro apontado.

Com relação aos juros moratórios, o egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

Assim, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual computam-se os juros de mora a partir do evento danoso que, neste caso, é a data da inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, isto é, 2811/2020, id 114773190.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e os acolho para sanar a omissão apontada, e alterar a incidência dos juros de mora da indenização por dano moral para a data de
28/11/2020
.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022